Tribunal: STF
Processo: ARE 1593976
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Felipe Heric Lima Alves interpôs agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário assentado em contrariedade ao art. 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 
Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, assim ementado:
“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.  HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.  PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E  MATERIALIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE  ACOLHER O PLEITO DE IMPRONÚNCIA
I) CASO EM ANÁLISE 
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra sentença de pronúncia  dos acusados, nos termos do art. 121, §2º, I, III e IV do Código Penal. Os recorrentes alegam  ausência de indícios de autoria e cerceamento de defesa pela juntada de documentos sem  prévia manifestação das partes. 
II) QUESTÃO EM DECISÃO 
2. O cerne do presente apelo perpassa por: I) saber se a juntada de documentos sem a  intimação da defesa gera nulidade por cerceamento de defesa; e II) verificar a suficiência dos  indícios de autoria para a manutenção da decisão de pronúncia.
III) RAZÕES DE DECIDIR
 3. Preliminar afastada. Não demonstrado o prejuízo efetivo pela juntada de documentos após a  apresentação dos memoriais, conforme os arts. 563 e 566 do CPP (princípio pas de nullité  sans grief). Ausente nulidade por juntada tardia.
 4. Indícios robustos de autoria e prova da materialidade do delito presentes. A pronúncia é  mero juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do CPP, não sendo exigida  certeza da autoria, mas apenas indícios suficientes.
 5. A impronúncia do réu deve ocorrer apenas quando desconstituídos os indícios de sua  autoria do crime ou com a existência de prova inconteste de sua autoria, não havendo  necessidade nessa fase de um juízo de certeza. 
6. Nesse sentido, nessa fase processual, havendo-se indícios de autoria do crime, aplica-se o in  dubio pro societate, ante o fato de as decisões proferidas na fase de pronúncia estarem  adstritas tão somente ao juízo de admissibilidade do procedimento do júri, sendo na fase de  julgamento seguinte aplicado o in dubio pro reo. Documento recebido eletronicamente da origem
 7. Havendo suficientes indícios de autoria e materialidade delitiva para continuidade do feito,  a manutenção da pronúncia do réu é medida que se impões. 
IV) DISPOSITIVO 
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 156, p. 1)
O recorrente alega, em síntese, que o acordão recorrido violou as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência(art. 5°, LIV, LV e LVII, da CF), uma vez que a decisão de pronúncia se amparou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e em testemunhos indiretos, não ratificados em juízo. 
Sustenta, ademais, a nulidade do julgado por deficiência de fundamentação (art. 93, IX, da CF), sob o argumento de que o Tribunal de origem se limitou a invocar o princípío in dubio pro societate para suprir a ausência de indícios mínimos e diretos de autoria, deixando de realizar a devida valoração das provas e dos álibis apresentados pela defesa.
Ao final, requer: 
“seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso extraordinário,  para: 
 a) Reconhecer a violação ao art. 93, IX, e ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal, para  fins de declarar a nulidade do acórdão, com o retorno dos autos ao tribunal de  origem, a fim de que seja realizada a devida valoração das provas, em observância  ao art. 93, IX, e ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal;
  b) reconhecer a ofensa aos arts. 5º, incisos II, LIV, LV, LVII e LXI, e 93, inciso IX, da  Constituição Federal de 1988, para fins de reformar a decisão proferida pelo  Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, para fins de impronunciar o recorrente  FELIPE HERIC LIMA ALVES.” (e-doc. 198, p. 8)
É o relatório. Decido.
O recurso não merece prosperar.
Preliminarmente, anoto, quanto à alegada violação ao art. 5º, incisos II, LIV e LV, da Constituição, que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido: ARE nº 748.371/MT-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema nº 660; AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02.
Ademais, verifico que os artigos 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontados como violados no recurso extraordinário, carecem de necessário prequestionamento, sendo certo que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não cuidou das referidas normas. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.
Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVII e LIII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, XXXVII, da Constituição Federal. Os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1085703 AgR, Relator(a): Min Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 30-11-2018,  DJe de 05-12-2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5°, XL, LV; E 93, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REITERAÇÃO DAS TESES DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF, sendo certo, ainda, que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. IV - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). V - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1390440 AgR Relator(a): Min Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 27/03/2023 Dje 10/04/2023).

De outro lado, é imperioso concluir que o acórdão recorrido, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Tribunal do júri. Alegação de veredicto contrário às provas dos autos. Teses antagônicas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1190495 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 13/06/2019, grifamos)

 “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 1270365 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020, grifamos)

Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 
Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 

 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).

 “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente